Tribunal: STF
Processo: Rcl 89970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mauricio Aparecido Pina, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 000871-72.2022.8.16.0152, mediante a qual teriam sido inobservados os critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    2. Narra o reclamante que, na qualidade de servidor público do Município de Santa Mariana/PR, ajuizou ação de cobrança visando à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. Sustenta que o Município, de forma irregular, utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo, apesar da vedação constitucional de sua vinculação para qualquer fim.

    3. Informa que a sentença julgou procedente o pedido para determinar que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário base do servidor, reconhecendo a omissão legislativa municipal quanto à definição da base de cálculo. Contudo, a 4ª Turma Recursal do TJPR deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município, restabelecendo o salário mínimo como base de cálculo do referido adicional, sob o fundamento da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e substituir o indexador.

    4. Sustenta que a decisão em questão viola o que estabelecido no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, bem como o disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Argumenta que, embora a parte final da súmula vede a substituição, por decisão judicial, a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal evoluiu para permitir que, em casos de omissão legislativa – como o presente, em que a lei municipal não estabelece a base de cálculo –, o Poder Judiciário fixe o vencimento básico do servidor como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade, sem que isso configure ofensa ao paradigma.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários até o julgamento definitivo da presente ação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada “determinando-se que o adicional de insalubridade que faz jus a reclamante seja pago tendo como base de cálculo seu salário base, ante a omissão legislativa municipal”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    11. No caso concreto, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pelo TJPR, pelo qual negou-se provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 10; destaques no original):

“AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 25. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. Agravo conhecido e desprovido.
(...)
No mérito, sem razão a parte agravante.
Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi negado com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. 
No que diz respeito a demonstração da repercussão geral da matéria versada nos autos, melhor sorte não assiste ao agravante. 
De início porque, conforme devidamente esclarecido junto a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a Excelsa Corte, ao apreciar o RE 565.714, decidiu pela RE 565.714 existência de repercussão geral do tema: “Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo”. (Tema 25 /STF).
(...)
Isto posto, cumpre esclarecer que a análise prévia de admissibilidade dos recursos extraordinários pela Presidência das Turmas Recursais decorre do exercício de função delegada pelos Tribunais Superiores e encontra previsão no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, cabe à esta Presidência aplicar a tese conclusiva firmada para os fins dos artigos 1.036 do CPC, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do mesmo diploma legal. 
No caso específico dos presentes autos, ao contrário do que alega o agravante, a matéria ora versada amolda-se perfeitamente ao Tema 25 do STF, de modo que a m Tema 25 do STF a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto é medida que se impõe. 
Isto porque, ao apreciar o entendimento firmado pela Suprema Corte quando da apreciação do supracitado tema, resta incontroverso o fato de que utilizar o salário-mínimo como fator de indexação é o mesmo que negar vigência aos exatos termos do artigo 7°, inciso IV, da Constituição da República. Portanto, a afetação do presente caso ao Tema 25 do STF busca, não somente a efetivação da regra constitucional proibitiva de vinculação do salário-mínimo ao adicional de insalubridade, mas também garantir a segurança jurídica das decisões judiciais, mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral. 
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.”

    12. O acórdão objeto do apelo extremo, por seu turno, exercendo juízo negativo de retratação, deu provimento ao recurso ordinário do Município de Santa Mariana/PR, para reformar os termos da sentença, “reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, preservando, contudo, sua forma de cálculo, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, de modo a evitar a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo”. Confira-se os fundamentos da sentença e do acórdão que a reformou (destaques acrescidos):

Sentença (e-doc. 4, p. 2-6):
“No caso dos autos, argumenta a parte Autora que no exercício do seu cargo, percebe o adicional em grau médio, no percentual de 20%, contudo, o Município faz o pagamento utilizando o salário mínimo como base de cálculo e não o seu salário base. 
Aduz ainda que a diferença da aplicação da base de cálculo deve refletir nos demais direitos trabalhistas, como 13º salário, férias acrescidas de 1/3 (um terço) e horas extras. (...)
Pois bem, afasto a pretensão do Réu de que seja utilizado o salário mínimo como base de cálculo da vantagem, ante a existência de vedação constitucional neste sentido, conforme emerge da Súmula Vinculante nº 4 do STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
A Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também já se posicionou quanto à matéria:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 11/2009 QUE PREVIA O VENCIMENTO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF – VEDA A UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO – RECLAMADA PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR – IMPOSSIBILIDADE – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BOA-FÉ DO SERVIDOR – IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA – SENTENÇA REFORMADA. Recurso da parte reclamante conhecido e provido. Recurso da parte reclamada conhecido e desprovido. ” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001927-58.2019.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 21.06.2021).
(...)
Desta feita, no caso dos autos, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para o fim de reconhecer a aplicação do vencimento do cargo como base de cálculo, contudo, não há que se falar na incidência de reflexos sobre o 13º salário, férias e horas extras, conforme fundamentação supra.
(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante em exordial, com a resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o Município réu a implantar o pagamento do adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo e ainda CONDENAR ao pagamento das diferenças existente entre o adicional de insalubridade pago sobre o salário mínimo para o valor correto que deveria ter sido pago sobre o salário base, observada a prescrição quinquenal e até a efetiva implantação.”
Decisão da Turma Recursal (e-doc. 8, p. 3-6):
“Da análise dos autos, constato que a Parte Autora alega violação, por parte do Município, à Súmula Vinculante nº 4 do STF, sob o fundamento de que o salário mínimo nacional é utilizado como base de cálculo para o adicional de insalubridade pago aos servidores.
Súmula Vinculante nº 4 do STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
Entretanto, ao analisar a legislação vigente no Município, constato a ausência de uma Lei Municipal que defina a base de cálculo para o referido benefício, não havendo, portanto, justificativa para a aplicação de efeito repristinatório. Assim, a fixação dessa base por meio de decisão judicial contraria a parte final da Súmula Vinculante nº 4. 
De fato, resta evidenciada a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo nacional. Contudo, em razão da lacuna normativa decorrente da omissão legislativa e da impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer uma nova base de cálculo, deve ser realizada a manutenção do salário mínimo como critério orientador, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. 
É fundamental ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer uma base de cálculo que não tenha sido previamente definida por lei ou norma coletiva, sob pena de assumir o papel de legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não justifica a substituição, por decisão judicial, da base de cálculo originalmente estipulada. Os parâmetros delineados na legislação devem ser mantidos como orientadores para as mensurações, até que uma nova norma legal ou coletiva estabeleça uma base de cálculo distinta. Esse entendimento busca garantir a observância dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, preservando a estabilidade nas relações judiciais. Nesse sentido é o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como tema de entendimento consolidado desta C. Quarta Turma Recursal:
(...)
Assim, entendo por não exercer o juízo de retratação, mantendo o entendimento consubstanciado no V. Acórdão, que determina a reforma da R. Sentença de origem, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, preservando, contudo, sua forma de cálculo, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, de modo a evitar a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 
Diante do exposto, e CONHEÇO DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, deixando de exercer o juízo de retratação, e, por consequência, mantendo o V. Acórdão no sentido de a R. Sentença proferida pelo R. Juízo de origem, para o fim de reformar julgar improcedente os pedidos iniciais.”

    13. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, o Órgão reclamado se distanciou da orientação contemplada na Súmula Vinculante nº 4, ao concluir que, diante da omissão legislativa acerca do valor base para cálculo do adicional de insalubridade da categoria, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.

    14. Depreende-se, da fundamentação da decisão impugnada, que não houve manifestação sobre a inconstitucionalidade de parâmetro de cálculo previsto em norma local. Assim, incumbia ao Poder Judiciário a tarefa de colmatar a lacuna legislativa, porém, não por meio de um critério notoriamente inconstitucional (salário mínimo), como foi o procedimento adotado.
    15. Com efeito, no caso específico destes autos, verifica-se que o legislador do Município de Santa Mariana/PR, nunca dispôs sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de seus servidores, não havendo falar em inconstitucionalidade de critério legal fixado ante a inexistência de previsão legal. Assim, ao determinar que o benefício seja calculado com base no salário mínimo e não no vencimento básico da servidora, o Juízo reclamado incidiu em contrariedade ao multicitado verbete sumular.

    16. Convém destacar, nessa conjuntura, que os conceitos de omissão e lacuna, ainda que análogos, possuem aplicações distintas no âmbito da Súmula Vinculante nº 4. Primeiramente, a ausência completa de uma norma municipal que estabeleça a base de cálculo de um adicional configura um caso de omissão legislativa. Por outro lado, a invalidade constitucional do critério de cálculo previsto em lei municipal, em razão de sua vinculação ao salário mínimo, gera uma lacuna na legislação local.

    17. Desse cenário, é possível depreender duas premissas centrais. Em primeiro lugar, o reconhecimento da inconstitucionalidade de um dispositivo legal que atrela o adicional de insalubridade ao salário mínimo caracteriza uma lacuna legislativa incapaz de ser suprida pelo Poder Judiciário. Em segundo lugar, a omissão do legislador somente se materializa na ausência completa de qualquer norma que discipline a base de cálculo do referido adicional. Para esses casos, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de adotar o vencimento básico do servidor como o parâmetro adequado.

    18. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de determinada vantagem não autoriza, por si só, a fixação judicial de critério substitutivo quando inexistente parâmetro legal válido. Lado outro, a omissão legislativa, isto é, a ausência, em qualquer tempo, de norma municipal dispondo sobre a base de cálculo do adicional, permite a atuação do Poder Judiciário em vias de suprimir a omissão.

    19. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes ao que ora se analisa, do que fazem prova os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.134-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 25/09/2020; destaques acrescidos).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISGTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 4. Não há violação à Súmula Vinculante 4 nas hipóteses em que não ocorre a substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 85.195-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/10/2025, p. 03/11/2025; destaques acrescidos).

    20. Nessa mesma linha de entendimento, as seguintes decisões: Rcl nº 85.191/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025; e Rcl nº 85.195/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/09/2025, p. 29/09/2025. Desta última, extraio o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme  previsto no art. 7º, IV, da CF/88. (...)
(...)
Sem razão a parte reclamante. 
O Juízo reclamado julgou procedente o pedido formulado na demanda de origem para “reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base - e não sobre salário-mínimo-, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema”, (...)
(...)
Conforme assentei ao apreciar o RE 672.522 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/08/2018, “a fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional”.
Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, pois o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder ao seu vencimento básico, considerando que “não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como sabe de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora”.
Conforme trecho da decisão reclamada acima transcrito, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade de lei municipal, mas, apenas, preenchimento de lacuna normativa com a utilização do vencimento básico da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade previsto nos arts. 146 e 153 da Lei 38/1991 do Município de Cabrália Paulista, diante da omissão do legislador municipal em regulamentar a matéria.
Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo sido observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da RCL 65.742 AgR, de minha Relatoria, DJe de 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 
2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 
3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RCL 59.712 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/08/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 36.134 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/09/2020)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (...)” 

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando-se o rejulgamento da causa em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator